Tribunal: TJSP
Processo: 2250843-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Uso Indevido de Dados, Privacidade e Proteção de Dados c/c Indenização por Danos Morais, Pedido de Tutela de Urgência e Inversão do Ônus da Prova. Decisão agravada suspendeu o processo em razão da determinação proferida no Tema Repetitivo 1264 do STJ. Alegação de que a ação engloba pedidos distintos da matéria apreciada no IRDR. Descabimento. Ação objetiva discutir

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Uso Indevido de Dados, Privacidade e Proteção de Dados c/c Indenização por Danos Morais, Pedido de Tutela de Urgência e Inversão do Ônus da Prova. Decisão agravada suspendeu o processo em razão da determinação proferida no Tema Repetitivo 1264 do STJ. Alegação de que a ação engloba pedidos distintos da matéria apreciada no IRDR. Descabimento. Ação objetiva discutir a manutenção de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome. Recurso negado